Tribunal: TJBA
Processo: 0000783-83.2008.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000783-83.2008.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: VALFREDO LOBO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE GESTÃO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. IMPROVIMENTO. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, compete ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O Município não se desincumbiu da obrigação de produzir provas capazes de desconstituir o direito perseguido pela parte autora. O pagamento tempestivo das verbas salariais é dever elementar do administrador público. Em face do princípio constitucional da impessoalidade, a responsabilidade pelas dívidas assumidas pela administração pública municipal é do Município, e não da pessoa física do agente político. Não afastam a obrigação do ente municipal argumentos calcados no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal ou no fato de se tratar de débito de gestão anterior, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando o valor da condenação for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, para remunerar adequadamente o patrono da parte autora.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0000783-83.2008.8.05.0264
,
em que figuram, como Apelante o
MUNICIPIO DE
GONGOGI
e, como apelado,
VALFREDO LOBO DOS SANTOS FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao apelo ofertado
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA